Tribunal: TJSP
Processo: 1009096-43.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009096-43.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBENIDES
CORDEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALBENIDES FELIX
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-43.2019.8.26.0006 -Voto no 16965
2
Apelação Cível no 1009096-43.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo (3a Vara de Família e Sucessões do Foro
Central)
Apelante: Albenides Cordeiro dos Santos
Apelado: Albenides Félix dos Santos
Voto no 16.965
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO.
Decadência do direito do autor. Ajuizamento da demanda após o
transcurso do prazo de cinco anos, contados da data do registro do
testamento
público.
Inteligência
do
art.
1859
do
CC.
Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 122/124,
que reconheceu a decadência do direito do autor e julgou extinto o processo,
com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
Apela o autor, defendendo a nulidade do testamento,
dada a incapacidade da testadora, vício que não se convalesce, admitida a
declaração de nulidade a qualquer tempo, com base no art. 169 do Código
Civil. Aponta, ainda, cerceamento de defesa, não produzidas as provas
necessárias ao julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-43.2019.8.26.0006 -Voto no 16965
3
Contrarrazões a fls. 165/177.
É o relatório.
O autor ingressou com a presente demanda visando à
declaração de nulidade do testamento da genitora, sem capacidade civil para
testar à época da lavratura.
Nos termos do art. 1859 do Código Civil, “Extingue-se
em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o
prazo da data do seu registro”.
Nas palavras de José Fernando Simão:
“Em ocorrendo nulidade absoluta do testamento,
em princípio, deveríamos afirmar que não teriam
prazo para pleiteá-la. Contudo, temos uma hipótese
de nulidade sujeita a prazos para sua declaração. O
legislador optou por afastar a regra geral pela qual
a declaração de nulidade não se sujeito a prazos.
Logo, qualquer hipótese de nulidade do testamento
(por inobservância de solenidade, por ausência de
requisito formal, etc) se convalida após 5 anos
contados da data do registro. (...) O prazo em
questão é de natureza decadencial, já que se trata
de desconstituição do negócio jurídico, nos termos
da lição de Agnelo Amorim Filho. Porém, causa
perplexidade
ao
estudioso
imaginar
que
o
testamento, apesar de ser um negócio jurídico, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-43.2019.8.26.0006 -Voto no 16965
4
segue a máxima milenar de Paulo quod initium
vitiosum
est,
non
protest
tractus
temporis
convalescere, ou seja, que a nulidade absoluta não
convalesce com o tempo. (...) Contudo, temos a lei e
ela é clara: o testamento nulo se convalida após 5
anos contados do registro”. (“Código Civil
Comentado”, Coord.: Anderson Schreiber... [et al.],
Rio de Janeiro, Forense, 2019, p. 1484)
Em resumo, a validade do testamento (nulidade absoluta
e relativa) há de ser impugnada no prazo de cinco anos, contados do registro,
pena de decadência, inaplicável a regra geral prevista no artigo 169 do
Código Civil.
No caso, a sentença que determinou a abertura, o registro
e o cumprimento do testamento foi proferida em 29.07.2007, conforme cópia
juntada a fl. 78.
Considerando que a presente ação somente foi ajuizada
em 23.08.2019, muito após o transcurso do prazo legal, manifesta a
decadência do direito do autor.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“TESTAMENTO PÚBLICO - Pretendida anulação -
Alegada ausência de pleno discernimento da
testadora, portadora de "mal de Alzheimer", quando
do ato de disposição de última vontade - Aplicável o
prazo de cinco anos para impugnar a validade do
testamento, contado da data do registro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-43.2019.8.26.0006 -Voto no 16965
5
Inteligência do artigo 1.859 do Código Civil -
Registro do testamento que ocorreu em junho de
2011 - Ação proposta em junho de 2017 -
Decadência configurada - Improcedência da ação
decretada - Dispositivo da sentença alterado para o
inciso II, do artigo 487, do Código de Processo
Civil - Extinção da ação, com resolução de mérito -
Verba
honorária
que
comporta
redução
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
observação”.
(Apelação
Cível
1017118-76.2017.8.26.0001, Rel. Élcio Trujillo, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2019)
“Decadência. Testamento público. Nulidade. Prazo
de cinco anos a contar do registro. Art. 1859 do CC.
Suposta inexistência do ato, a jamais convalescer.
Hipótese não configurada. Alegada ausência de
vontade de testar quando da manifestação por
escritura que constitui defeito intrínseco do ato.
Discussão sobre a invalidade do testamento.
Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
1000247-11.2017.8.26.0408, Rel. Augusto Rezende,
1a Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2018)
Destarte, fica mantida a sentença recorrida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009096-43.2019.8.26.0006 -Voto no 16965
6
Majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, na
forma do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR